Tribunal: TJPA
Processo: 0807316-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807316-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISÉS TEIXEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO
Art. 302 do CTB
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. VALOR ESTIPULADO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE REDUÇAO DO QUANTUM ARBRITRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR CAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR VALOR COBRADO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - A
Constituição Federal
de 1988 estabelece no inciso
LXVI
, do artigo
5º
, que “ninguém

será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou

sem fiança”.

2 - No caso em concreto, as condições econômicas do paciente, não há demonstração de que sejam de alto relevo,

não podendo ser arbitrado valor em desconformidade com os critérios da razoabilidade.

3 -

Ordem conhecida e concedida parcialmente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
parcial concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº

0807316-64.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0807285-85.2023.8.14.0051

IMPETRANTE:
MATHEUS AGUIAR CARNEIRO

PACIENTE:
MOISÉS TEIXEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

1ª Vara Criminal de Santarém

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art. art. 302, do código de trânsito brasileiro

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
MATHEUS AGUIAR CARNEIRO
, em favor do paciente
MOISÉS TEIXEIRA DE SOUSA
, em face de decisão do juízo da Vara Criminal de Santarém, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente nos autos do processo n°0807316-64.2023.8.14.0000.

A Impetrante narra que o Paciente foi preso em 08 de maio de 2023, por volta das 22h40mim, sob a acusação de ter infringido o crime descrito no art. 302 do CTB.

Alega que ao ser realizada a audiência de custódia, o juízo a quo concedeu a liberdade provisória do Paciente, entretanto, mediante o pagamento de fiança no importe de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que equivaleria a R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

Aduz que o paciente desfrutar de uma hipossuficiência na forma da lei e não possui condições de arcar com tal valor e por essa razão requer o presente remédio heroico para ser concedido a liberdade provisória sem arbitramento de fiança.

Os autos vieram à minha relatoria onde foi solicitado informações à Autoridade Coatora, que foram devidamente prestadas, conforme documento de Id 14060487

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/05/2023 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

A questão meritória diz respeito a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau em 40 salários-mínimos, totalizando o valor de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais), sob alegação de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Nota-se que a
Constituição Federal
de 1988 estabelece no inciso
LXVI
,do artigo
5º
, que “ninguém

será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

As circunstâncias que devem ser levadas em consideração para determinar o valor da fiança, estão

dispostas nos artigos
325
,
326
e
350
, caput, todos do
Código de Processo Penal
. E conforme consta da análise dos autos, as condições econômicas do paciente não são de alto relevo, não

podendo ser arbitrado valor em desconformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade existentes no caso concreto.

Assim, não pode a fiança arbitrada ostentar condições que inviabilizem

o indivíduo a efetivamente gozar do benefício, convolando-se em arbitrária prisão preventiva em razão de ausência de condições financeiras para arcar com a medida cautelar substitutiva. Nota-se, portanto, que o valor de 40 salários-mínimos

é elevado, haja vista que segundo os autos o paciente não tem condições econômicas de arcar com as imposições para tal liberdade.

Salientar que o Paciente é pedreiro e torneiro mecânico, o alto valor estipulado, infringi a razoabilidade e proporcionalidade. Por isso, revela-se excessivo o valor da fiança estabelecido, devendo ser readequado ao caso em concreto

dentro dos parâmetros constitucionais.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do TRF:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA FIANÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. REDUÇÃO EM LIMINAR. APLICABILIDADE. 1. A fiança deve ser fixada de modo que não se torne obstáculo indevido à liberdade (afastado expressamente pelo art. 350 CPP para o preso pobre), nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual. 2. Não sendo caso de dispensa ou isenção da cautela processual, sopesadas as condições legais para a fixação da fiança, o tempo que permanece preso autoriza a redução da garantia financeira. 3. A redução liminar da fiança evidenciou como excessivo o montante inicialmente arbitrado, a corroborar a insuficiência de recursos alegada na impetração, tanto que, mesmo com a redução do valor da cautela, o paciente permanece segregado.(TRF-4 - HC: 50446437120214040000 5044643-71.2021.4.04.0000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 07/12/2021, SÉTIMA TURMA)

Assim, a redução da fiança deve ser verificada, levando-se em conta as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal, razão pela qual arbitro-a em 05 (cinco) salários-mínimos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para
reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 05 (cinco) salários-mínimos.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/06/2023